Tribunal: TJBA
Processo: 8104618-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8104618-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADA: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo e manteve sentença que reconheceu a adequação da exceção de pré-executividade para análise de imunidade tributária de fundação educacional sem fins lucrativos, ao fundamento de que a executada apresentou prova documental pré-constituída apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. A parte embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova, à necessidade de prévio reconhecimento administrativo da imunidade tributária e à identidade fática dos precedentes utilizados no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a adequação da exceção de pré-executividade para apreciação da imunidade tributária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo previsto em legislação municipal para reconhecimento da imunidade tributária; e (iii) determinar se o julgado apresenta obscuridade quanto à identidade fática e temporal dos precedentes judiciais adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração ou esclarecimento da decisão judicial em caso de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A omissão apta a justificar os aclaratórios é aquela referente a questão que deveria ter sido apreciada pelo órgão julgador, e não a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é exclusivamente interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando há coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a adequação da exceção de pré-executividade, ao reconhecer que a executada apresentou prova documental pré-constituída suficiente para comprovar sua condição de entidade educacional sem fins lucrativos e o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

A jurisprudência consolidada do STJ admite o reconhecimento de imunidade tributária em sede de exceção de pré-executividade quando os requisitos legais são demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A demonstração documental da natureza imune da instituição gera presunção de destinação de patrimônio, renda e serviços às suas finalidades essenciais, afastando a alegação de incompatibilidade lógica entre a via processual utilizada e a distribuição do ônus probatório.

O acórdão embargado afastou expressamente a exigência de prévio reconhecimento administrativo da imunidade tributária prevista na legislação municipal, ao consignar que a imunidade constitucional possui eficácia imediata e natureza declaratória, retroagindo ao momento do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN.

A exigência de procedimento administrativo prévio não pode restringir o exercício de direito assegurado diretamente pela CRFB, sob pena de transformar formalidade administrativa em condição constitutiva da imunidade tributária.

Não há obscuridade quanto aos precedentes adotados no julgamento, pois o acórdão destacou a continuidade da condição jurídica da executada como entidade educacional sem fins lucrativos de utilidade pública, circunstância reconhecida em demandas correlatas apreciadas pelo mesmo órgão julgador.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

O prequestionamento prescinde da menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando o efetivo debate da matéria jurídica no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistindo demonstração de intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida de embargos voltados à mera rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A imunidade tributária pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando comprovada de plano mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O reconhecimento administrativo da imunidade tributária possui natureza meramente declaratória, não constituindo requisito para a fruição do direito assegurado constitucionalmente.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é apenas a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

O prequestionamento considera-se configurado quando a matéria jurídica é efetivamente debatida no acórdão, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8104618-41.2020.8.05.0001,
op
os
tos
nos autos
d
a

A
pelação Cível
n.
8104618-41.2020.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e
embargad
a,
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12